Tribunal: TCU
Processo: 005.055/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4506/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.055/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmelina de Jesus Moreira (XXX.556.896-XX); Cicera Pereira Xavier Leite (XXX.716.584-XX); Edite Bertoldo da Silva (XXX.037.707-XX); Edite Nascimento Floriano (XXX.797.354-XX); Edna Maria Marques da Conceicao (XXX.337.266-XX); Elenice da Cruz de Castro (XXX.215.527-XX); Hermenegilda Siqueira e Silva (XXX.760.041-XX); Josefa Izabel dos Santos (XXX.202.555-XX); Jovelina Soares da Silva (XXX.935.722-XX); Margarida Bastos Pinheiro (XXX.585.285-XX); Maria Lucia da Cruz Martins (XXX.826.782-XX); Maria de Lourdes Ribeiro Pyramo (XXX.445.886-XX); Maria dos Anjos Milarde Barbosa (XXX.924.846-XX); Marina da Conceicao Novaes (XXX.200.857-XX); Myriam Carmo Landsmann Leite (XXX.675.207-XX); Neildes Ribeiro Santos (XXX.608.075-XX); Salete Antunes Monteiro (XXX.604.719-XX); Severina Gomes de Moraes (XXX.892.014-XX); Terezinha de Jesus Ratacasso Franca (XXX.660.534-XX); Valdeci Rodrigues da Silva Araujo (XXX.110.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.